Tribunal: TJMT
Processo: 1024941-42.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024941-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIS DO PRADO - CPF: 411.795.281-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RIVANIL DE ARRUDA BOM DESPACHO - CPF: 569.996.151-87 (APELANTE), LUIZ FELIPE CAMPOS DO PRADO - CPF: 080.067.081-77 (APELANTE), LAURO SERGIO DO PRADO - CPF: 851.748.741-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1024941-42.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelantes:
Jorge Luis do Prado e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS
–
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1024941-42.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelantes:
Jorge Luis do Prado e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jorge Luis do Prado e outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por
Jorge Luis do Prado e outros, julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, para cada autor, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes pleiteiam a majoração do quantum indenizatório, sustentando além de ficarem por quatro dias sem o fornecimento de energia, a situação restou agravada pelo forte calor da cidade, aliado que na residência residem duas bebes. Requer também a majoração dos honorários.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 206107927).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1024941-42.2022.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelantes:
Jorge Luis do Prado e outros

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Cinge-se dos autos que
Jorge Luis do Prado e outros
ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor da concessionária de energia, aduzindo que no dia 28.01.22, foram surpreendidos com queda de um galho de árvore na fiação elétrica, sendo necessário o acionamento do corpo de bombeiro para retirada, sendo exigido o desligamento da energia por algumas horas para viabilização.

Discorrem que após a retirada do galho que se deu no mesmo dia, a energia somente foi reestabelecida no dia 31.01.22, a despeito dos inúmeros pedidos formulados, requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, para cada autor, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 206107923).

Inconformados, os apelantes formulam pela majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos apelantes, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada apelante.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024